Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DÉBITO ACUMULADO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação diante do alegado inadimplemento do locatário e a prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel.
2. A finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes.
3. No caso em análise percebe-se que o locador, ora recorrente, efetuou o depósito da quantia equivalente a três meses de aluguel) nos termos da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, de modo que a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão.
4. Recurso conhecido e provido.